Tribunal: TJPA
Processo: 0002215-14.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002215-14.2007.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: JOSE RIBAMAR NUNES DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COLISÃO DE CICLISTA COM AMBULÂNCIA MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. DEFICIÊNCIA DEFINITIVA. RECURSO DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002215-14.2007.8.14.0009

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Tracuateua

Apelado: Jose Ribamar Nunes dos Remédios

Procuradoria de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.º Vara Cível E Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por Jose Ribamar Nunes dos Remédios, julgou parcialmente procedente a pretensão constante na exordial,
in verbis:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor José Ribamar Nunes dos Remédios e, consequentemente, condeno o requerido Município de Tracuateua: 1) A pagar a quantia de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data do evento danoso (18.12.2006), nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária pelo INPC-E, a partir desta data, nos termos da súmula 362 STJ; 2) A pagar pensão mensal no patamar de 1 (um) do salário mínimo até a data em que o autor se aposentar, a qual deverá ser incluída em folha de salários, bem como a Pagar os valores retroativos das parcelas desde a data do acidente (18/12/2006) até a data da inclusão em folha de salário devidamente corrigidos pelo INPC-E a partir da data do evento danoso e com juros de mora de 0,5% também a partir da data do evento danoso. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo percentual será arbitrado em liquidação de sentença por cálculos.”

Irresignado, o Município de Tracuateua interpôs recurso de apelação (id 10902397) aduzindo que restou comprovado nos autos as circunstâncias do acidente, reiterando que o motorista da ambulância estava em velocidade compatível com o determinado para a via, vindo a ser surpreendido pela presença do ciclista no local inapropriado.

Assevera que o condutor da ambulância não procedeu de qualquer conduta ilícita, tendo em vista que não estava acima do limite de velocidade, bem como que prestou imediatamente o devido socorro.

Destacou que o Código de Trânsito Brasileiro é no sentido de que os ciclistas devem utilizar ciclofaixas, ciclovias e acostamentos e, na falta destes, devem usar o bordo direito da pista, no mesmo sentido dos demais veículos, pelo que asseverou que o Apelado não seguiu tais preceitos, tendo sido imprudente ao adentrar a pista, ocasionando o acidente.

Argumenta que a sentença foi injusta ao condenar o Município a indenizar o recorrido, quando a culpa do acidente foi da própria vítima.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para afastar a condenação a título de indenização por danos morais e pensão ao apelado até sua aposentadoria, em razão da culpa exclusiva da vítima, visto que esta trafegava em local inapropriado e, eventualmente, caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o
quantum
da indenização e da pensão, ante a ausência de condições financeiras do Recorrente, bem como do reconhecimento da culpa concorrente.

Aberto o contraditório, Jose Ribamar Nunes dos Remédios foi intimado para, querendo, apresentar Contrarrazões (ID nº 10902400), contudo, não houve manifestação, conforme Certidão de ID 10902401.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por José Ribamar Nunes dos Remédios em face do Município de Tracuateua, ora apelante, em que fora proferida sentença condenado o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à títulos de danos morais, e ao pagamento de pensão mensal no patamar de 1(um) salário mínimo até a data em que o autor se aposentar, bem como ao pagamento dos valores retroativos das parcelas desde a data do acidente (18/12/2006) até a data da inclusão em folha de salário, devidamente corrigidos pelo INPC-E a partir da data do evento danoso e com juros de mora de 0,5% também a partir da data do evento danoso.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

1.
DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/CULPA CONCORRENTE.

O apelante alegou que a sentença foi injusta ao condenar o Município a indenizar o recorrido, quando a culpa do acidente foi da própria vítima.

Argumentou que o Código de Trânsito Brasileiro é no sentido de que os ciclistas devem utilizar ciclofaixas, ciclovias e acostamentos e, na falta destes, devem usar o bordo direito da pista, no mesmo sentido dos demais veículos, pelo que asseverou que o Apelado não seguiu tais preceitos, tendo sido imprudente ao adentrar a pista, ocasionando o acidente.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento probatório que sustente sua alegação, estando tão somente comprovado os danos experimentados pelo apelado, que foi submetido a 03 (três) cirurgias para corrigir o seu braço e ainda assim não apresentou nenhuma melhora, acarretando uma deficiência definitiva, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito, expedido pelo Núcleo Avançado de Bragança (Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”), id 10902386.

Inexistindo provas que constatam culpa exclusiva da vítima, e comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a conduta desenvolvida pelo motorista do ente municipal,
a condenação pelos danos é medida que se impõe.

2. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO E AFASTAMENTO DA PENSÃO MENSAL

Para reconhecer o dever de indenizar, em qualquer circunstância, é imprescindível a presença de um dano. Pressupõe-se que a indenização é a recomposição de um prejuízo, portanto, para admitir a responsabilidade civil do Estado, a vítima deve demonstrar de forma clara o dano sofrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e pagamento sem causa por parte do Estado, sendo que, no caso dos autos, já restou devidamente demonstrado o dano sofrido.

Assim, em relação à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, ora recorrida, possui “
Cicatriz de 12 cm de extensão, no úmero esquerdo, lesões do nervo radical esquerdo, que lhe provoca a mão caída, com paralisia da mão esquerda, causando deformidade permanente do nervo radial esquerdo, impotência funcional para os movimentos de flexão da mão esquerda,
estando impossibilitado de exercer atividade física ou trabalhar (...) sem melhoras após três cirurgias, com deficiência definitiva do M.I.E
”
(id 10902386, pág. 5).

Há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a fixação da pensão mensal no patamar de 1 (um) salário-mínimo fixada pelo Juízo
a quo,
vislumbro ser proporcional, considerando que o apelado fornecia o sustento de sua família por meio de seu trabalho como pescador, e com a deformidade permanente ocasionada pelo acidente ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral, conforme o laudo de id 10902386, pág. 5.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA A FUNÇÃO ANTERIORMENTE EXERCIDA. PENSÃO VITALÍCIA. A pensão vitalícia tem como finalidade o ressarcimento da perda parcial ou total da capacidade de trabalho, que acompanhará o trabalhador pelo resto de sua vida, seja no atual ou em futuros empregos. Assim, a finalidade é indenizar o empregado pela perda da oportunidade de progressão funcional futura e/ou pela execução dos serviços de forma mais dificultosa. Ao resultar em inabilitação permanente e total para a atividade anteriormente exercida, os danos causados pelo acidente de trabalho dão direito ao pagamento de pensionamento mensal vitalício, equivalente a 100% da remuneração que percebia.

(TRT-3 - RO: 00108284320195030014 MG 0010828-43.2019.5.03.0014, Relator: Cesar Machado, Data de Julgamento: 20/08/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: 20/08/2021.)

Portanto, a pensão mensal fixada nos termos da sentença guerreada é devida em favor do autor Jose Ribamar Nunes dos Remedios, porque as graves lesões verificadas em seu braço esquerdo evidentemente dificultarão o exercício de atividade laborativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/10/2023